Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702284-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MENDES MOREIRA, CLEDENIR MARCOS STORCH AGRAVADO: JEORGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Mendes Moreira e Outro em face da r. decisão (ID 32180089 – pág. 68/70) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Jorge Sullivan Oliveira Souza, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto obrigar o Requerido a cumprir na íntegra o contrato firmado entre as partes, transferindo para a titularidade dele os débitos existentes com as instituições bancárias nas quais os Autores figuravam como garantidores. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 32226234). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 115248380, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator